Tribunal: TJDFT
Processo: 0747101-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INÉRCIA EM APRESENTAR ENDEREÇO PARA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Muito embora o agravante alegue que a relação processual ainda não havia sido angularizada, mostrando-se desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, observa-se que não apresentou argumentos suficientes para afastar a declaração de inércia em atender aos comandos judiciais a ele dirigidos, o que, de fato, ensejou a inadmissibilidade do agravo de instrumento.
2. Desse modo, há de se reconhecer que a parte deixou de realizar a impugnação específica da decisão monocrática, conforme determina o § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
3. A inercia do agravante atentou diretamente contra as regras processuais, ensejando a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto, por conta em sua indiferença em regularizar o requisito formal para o necessário processamento do recurso.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.